Tribunal: TJDFT
Processo: 0733909-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCLUSÃO DE MEI NO INVENTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PENDÊNCIA DO RELACIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. BEM COMUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 1.658, 1.660, I, e 1.725 do CC/02, os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável sob o regime da comunhão parcial presumem-se comunicáveis, inclusive empresas individuais, ainda que registradas em nome exclusivo de um dos companheiros.
2. A empresa registrada como Microempreendedora Individual (MEI) em nome exclusivo da meeira sobrevivente, constituída durante a convivência, integra o patrimônio comum do casal, sendo passível de partilha quanto ao conteúdo patrimonial, não à titularidade formal dela. Por essa razão, a alegação de natureza personalíssima da atividade empresarial não afasta a presunção legal de esforço comum, tampouco impede a inclusão da empresa no inventário para fins de apuração e divisão de valores patrimoniais, mormente se ausente prova de que os recursos utilizados na constituição da atividade empresarial sejam anteriores à união ou oriundos de patrimônio particular.
3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária, ou com intuito manifestamente protelatório.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.